Tribunal: TJBA
Processo: 0567113-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567113-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANA GRASIELA SANTOS LIRA GOMES, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: EDEMIR BRASIL FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA GRASIELA SANTOS LIRA GOMES, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO, BASE DE CÁLCULO E PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Patamares Flex Empreendimentos e Participações Ltda. e Lizconstruções Empreendimentos e Participações Ltda., ambas em recuperação judicial, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu provimento parcial ao apelo das rés para reconhecer nulidade parcial da sentença (julgamento ultra petita), afastando cláusula penal, e ao apelo dos autores para fixar indenização por danos morais em R$ 15.000,00 e lucros cessantes em 1% sobre o valor do imóvel.

As embargantes alegam omissões e contradições quanto à majoração do percentual, à base de cálculo e ao período de incidência dos lucros cessantes.

II. Questão em discussão:
Examina-se se há omissão relevante quanto ao marco temporal da indenização por lucros cessantes, bem como se houve fundamentação suficiente para a majoração do percentual e adoção da base de cálculo integral do imóvel, à luz dos princípios da razoabilidade e da reparação proporcional.

III. Razões de decidir:
Verifica-se omissão quanto ao período de incidência da indenização por lucros cessantes, sendo necessário fixá-lo entre fevereiro de 2015 e outubro de 2015, conforme sentença de primeiro grau.

A fundamentação para majoração do percentual para 1% mostrou-se insuficiente, devendo ser mantido o padrão jurisprudencial de 0,5% ao mês.

A base de cálculo sobre o valor total do imóvel, sem entrega das chaves, é desproporcional; a indenização deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelos autores.

Não se identificam omissões ou contradições quanto à fixação da indenização por danos morais.

IV. Conclusão:
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos
para sanar a omissão quanto ao marco inicial e final dos lucros cessantes, fixando-o entre fevereiro de 2015 e outubro de 2015 e revisar o critério de apuração dos lucros cessantes, que deverão ser calculados à razão de 0,5% ao mês sobre os valores efetivamente pagos pelos autores, observados os marcos temporais acima fixados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 0567113-71.2015.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
e como Embargados
EDEMIR BRASIL FERREIRA e FABIANA TAVARES DE MELO,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
A
COLHER parcialmente os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

A5